Tribunal: TJES
Processo: 5000434-33.2023.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-33.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SCARPATTI PRATA
RECORRIDO: INSTITUTO THALES BAIAO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INOCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o autor alega que em 27/12/2022 adquiriu um curso junto ao requerido, vindo a desistir da compra na mesma. Aduz que tentou solicitar a devolução da quantia paga, mas não conseguiu entrar em contato com o requerido. Narra que em 26/06/2023 recebeu cobrança indevida em seu cartão de crédito, relativa a um curso que não adquiriu. Afirma que solicitou o cancelamento da compra, mas novamente não teve os valores estornados. Requer restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou procedente apenas o pedido para condenar o réu no pagamento do valor de R$ 113,58, de forma simples, a título de indenização por danos materiais. O autor, em recurso inominado, pugna pela reforma do julgado. Em contrarrazões, as requeridas pleiteiam seja mantida incólume a sentença recorrida.

3.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando a inversão do ônus probatório resultar na necessidade de produção de prova de fato negativo. “
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.793.822/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021).

5.
É o que ocorre no presente caso, pois a autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. O autor não demonstra qualquer tentativa de cancelar a compra do curso em 27/12/2022. Não é dado, nessas circunstâncias, inverter o ônus da prova para determinar ao réu que comprove a inexistência da solicitação do cancelamento da primeira compra.

6.
A restituição do valor referente à compra do segundo curso (em 23/06/2023) deve ser feita de forma simples, pois a repetição de indébito tem como fato gerador o recebimento de cobrança indevida (art. 42, parágrafo único do CDC), hipótese diversa dos presentes autos, em que se discute o direito de ressarcimento de valor pago por contrato do qual o autor solicitou cancelamento.

7.
Por fim, ainda que se reconheça falha na prestação de serviços, referente à ausência de restituição de numerário pago por compra que veio a ser cancelada, entendo que trata-se de prejuízo meramente patrimonial e de pequena monta, cuja reparação foi determinada em sentença. O autor sequer comprova reiteradas tentativas de solução do imbróglio, de sorte a ensejar desvio produtivo digno de reparação. Pequena falha na prestação de serviços, por si só, não é capaz de gerar o abalo emocional alegado, tampouco afronta ao direito de personalidade apto a implicar dano moral indenizável.

8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença
proferida
na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, no entanto, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)